Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que decretou a rescisão contratual e revisou as cláusulas contratuais, a fim de fixar o patamar da cláusula penal no percentual de 10% sobre os valores pagos, bem como para condenar a recorrente a restituir à recorrida a quantia de R$ 4.671,00, referente a 90% dos valores pagos, corrigidos monetariamente, desde a data do desembolso, e acrescida de juros legais, desde a data da sentença.
2. As partes firmaram dois contratos de promessa de compra e venda de frações de imóvel, em regime de multipropriedade. Em que pese à alegação da recorrida/autora de que acreditava estar adquirindo uma fração, quando adquiria duas, não restou demonstrado qualquer vício no negócio entabulado entre as partes, uma vez que constam dos autos os dois contratos assinados por ela, que, inclusive, foram juntados pela própria autora, na inicial. A autora/recorrida desistiu de um dos contratos, divergindo as partes quanto à aplicação da cláusula penal.
3. A recorrente pleiteia a retenção da comissão de corretagem e de mais 15% dos valores pagos. No que se refere à comissão de corretagem, não há qualquer previsão contratual quanto à obrigação de pagamento da comissão e o seu valor, e tampouco quanto ao repasse de tal despesa à consumidora. Desse modo, não se há de falar em retenção de valores a esse título.
4. A retenção de percentual superior a 10% sobre o valor do contrato mostra-se abusiva, o que autoriza a sua revisão judicial. Obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a retenção de 10% sobre o valor efetivamente pago pela consumidora deve ser o percentual aplicado, por ser suficiente para indenizar a recorrente por eventuais prejuízos oriundos da rescisão contratual, sobretudo considerando-se que o bem imóvel volta a integrar o patrimônio da recorrente e será novamente disponibilizado à venda.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.